Tribunal: STF
Processo: HC 223550
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.106/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Em relação à suposta ilegalidade da diligência policial que resultou na apreensão de material entorpecente (171 comprimidos de ecstasy) e de artefatos bélicos (um revólver calibre .38, uma pistola calibre 6,35mm e trinta e oito munições de diversos calibres), registra-se que, para a respectiva análise, deve ser respeitado o limite de cognição inerente à ação de habeas corpus, que, como é consabido, não admite densa discussão sobre o mérito dos fatos apurados na origem e tampouco ingresso aprofundado no acerto indiciário/probatório do feito originário. Assim, muito embora o impetrante alegue a ocorrência de violação de domicílio alheio (da genitora da paciente), o que se extrai do elementos indiciários, notadamente dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência é que (i) o paciente foi abordado enquanto conduzia seu veículo em alta velocidade, saindo de localidade conhecida pelo tráfico de drogas ("campinho de areia" no Bairro Renascer); (ii) após buscas no interior do automóvel, foi localizada certa quantidade de drogas (24g e de 5g cocaína), de modo que o paciente assumiu a propriedade e teria afirmado que estaria levando para "umas meninas"; (iii) questionado sobre a existência de mais material entorpecente em sua residência, o paciente teria respondido negativamente e falado que os policiais poderiam averiguar isso; (iv) chegando no local, a proprietária da residência (a genitora do paciente) teria autorizado o ingresso dos agentes públicos; (v) após buscas, inclusive com apoio do canil, foram localizadas as armas, munições e o restante da droga apreendida (171 comprimidos de ecstasy). Esse contexto denota, ao menos por ora, que estava autorizado o ingresso dos agentes públicos no domicílio, seja porque, após ser visualizado saindo de localidade conhecida pela tráfico de drogas, houve apreensão prévia de material entorpecente na posse do paciente (havendo inclusive notícia de que ele teria assumiu que estaria levando drogas para "umas meninas"), seja porque os policiais afirmaram, de forma uníssona, que foram convidados a se dirigirem à residência, sendo o acesso franqueado pela proprietária do imóvel. 



    [...]



    No caso, a autoridade impetrada assentou fundamentação idônea para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, já que ressaltou elementos concretos dos autos que constituem robustos indicativos da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a apreensão, na posse do paciente, de variedade de material entorpecentes (cocaína, maconha e ecstasy) e de artefatos bélicos (um revólver calibre .38, uma pistola calibre 6,35mm e quase quatro dezenas de munições de variados calibres). Todos esses elementos confortam a conclusão sobre a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual não há falar em ausência ou sequer insuficiência de fundamentação. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator indeferiu o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) evidente a ilegalidade na apreensão das drogas e arma, tendo em vista que os policiais militares sem mandado de busca e apreensão adentraram na residência do Paciente; e (b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja decretada a nulidade das provas obtidas por meio ilícito, nos termos do art. 5º, XI e LVI, da CF, com a consequente revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente